Tribunal: STF
Processo: ARE 1552902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AFASTADA – MÉRITO – ISSQN – DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.497/MG SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DISCRIMINAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Da análise dos autos observa-se que não houve ausência de prestação jurisdicional, mas uma resposta sucinta do magistrado a quo acerca da pretensão equivocada externada pela apelante nos embargos de declaração opostos no juízo de origem, em que pretendia rediscutir o mérito do decisum.



    II – Após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 603.497/MG, encontra-se pacificado o entendimento de ser possível a dedução integral dos valores gastos com materiais empregados na construção civil da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.



    III – No presente caso, ainda que a autora alegue a ilegalidade da cobrança das supostas diferenças de ISSQN, em razão da incidência do tributo sobre equipamentos e materiais empregados na obra, não logra êxito em demonstrar tal situação, estando ausente a prova inequívoca, condutora da verossimilhança das alegações.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, sendo deduzido desta base o valor dos materiais empregados na realização das obras, isto é, as parcelas correspondentes aos valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços não estão sujeitas ao tributo.



    O fisco municipal defende que a apelada não demonstrou que no cálculo do ISSQN cobrado tenham sido incluídas importâncias além do preço do serviço, vez que ausente nas notas fiscais que lhe foram apresentadas a indicação de valores correspondentes ao material e à mão-de-obra.



    Pois bem. Em análise das referidas notas fiscais (f. 212-221), denotase que razão assiste ao Município apelado, porquanto estas não fazem nenhuma referência aos materiais eventualmente utilizados pela empresa, mas, unicamente, à prestação do serviço, qual seja "manutenção e conservação das rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas, nas rodovias que fazem parte da malha rodoviária da 4ª residência regional de Miranda - MS".



    Ora, se a apelada defende a ilegalidade da cobrança das diferenças de ISSQN, em razão da inclusão na base de cálculo, dos valores referentes aos materiais empregados na realização da obra, então deveria ter discriminado quais os materiais foram utilizados, a quantidade e o seu preço unitário, o que não ocorreu.



    A ausência da especificação dos materiais empregados na prestação de serviços impossibilita o ente público municipal de aferir a existência e pertinência de tais materiais com os respectivos serviços e valores, bem como a correção da quantia que almeja deduzir.



    In casu, verifica-se que somente a realização de perícia poderia comprovar de maneira inequívoca as alegações da apelante, vez que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar que foram incluídos os valores dos materiais empregados na prestação de serviços na base de cálculo do ISSQN; a autora, no entanto, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir (f. 276), requereu o julgamento antecipado da lide (f. 284)



    Porquanto não comprovado o fato constitutivo do direito da autora, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, há de ser mantido o decreto de improcedência do pedido formulado na inicial.



     Desse modo, verifica-se que, para divergir do entendimento da instância de origem acerca da prevalência da atividade exercida na contratação de empreitada de construção civil com inclusão de materiais e equipamentos, para fins de incidência do ICMS ou do ISS, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Empreitada global. Edificação com fornecimento e montagem de peças pré-moldadas. 4. ICMS. Não incidência. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.052.324-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE EMPREITADA. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA ATIVIDADE TRIBUTADA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.770-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/08/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente